Tribunal: TJES
Processo: 5006919-10.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Previdência privada; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006919-10.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECORRIDO: ADAUTO VITER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de embargos à execução opostos por PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, por meio dos quais a controvérsia dos autos diz respeito à aplicabilidade de juros moratórios sobre o valor da condenação, bem como à incidência de custeio do plano nos cálculos, para fins de compensação
.

O juízo sentenciante julgou improcedente os embargos à execução, condenando o recorrente nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO LANÇADO NOS EMBARGOS
.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, a teor do art. 55, parágrafo único, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fica, desde já, autorizada a imediata expedição de alvará da quantia incontroversa de R$ 29.985,26 (vinte nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), depositada em conta judicial (id 35130974), mais acréscimos legais, em favor da parte EXEQUENTE, nos moldes determinados no Código de Normas.

Caso haja requerimento, fica autorizada a expedição do mencionado alvará em nome do patrono da parte, desde que haja nos autos o correlato instrumento procuratório (mandato judicial), assinado pela parte beneficiada, sem necessidade de reconhecimento de firma, conferindo ao advogado-mandatário poderes especiais (cláusula ad judicia et extra), notadamente a possibilidade de "receber e dar quitação", como menciona a ressalva do art. 105 do CPC. Neste caso, sob pena de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil por infração disciplinar (art. 34, inciso XXI, da Lei nº 8.906/94) e de adoção de outras medidas cabíveis, cientifique o advogado-mandatário, em tom respeitoso e a título de cautela, de que deverá prestar contas ao seu constituinte sobre os valores recebidos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, estando autorizado, obviamente, a deduzir a quantia que lhe pertence por força de contrato de honorários, conforme reza o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE o EXECUTADO para comprovar o pagamento do valor remanescente do débito.
”

O Recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, reprisando as alegações deduzidas nos embargos, quais sejam, o recorrido, ao elaborar os cálculos, considera valores pagos equivocados no período de 02/2020 a 07/2020; imperiosa exclusão da incidência dos juros moratórios praticados contra a entidade e necessário desconto em seus cálculos do valor referente a contribuição normal, que corresponde a 10% do montante de diferença apurada da suplementação mais abono.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso, condenação por litigância de má-fé e ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor atualizado, juntamente ao pagamento das custas e despesas processuais.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso Inominado foi interposto em face da decisão que rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora recorrente, e acolheu o cálculo do
quantum debeatur
apresentado pelo ora recorrido.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da
sentença
, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, considero que a Decisão objeto do presente recurso pôs fim à fase cognitiva, razão pela qual entendo como cabível o presente recurso,
in casu,
e este deve ser conhecido,

e recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, em que pese a recorrente tenha aduzido a ocorrência de excesso na execução, na medida em que o exequente supostamente teria procedido equivocadamente com a apuração dos valores, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que não reconheceu o excesso à execução alegado pelo Recorrente
.

Observo que o
decisum
guerreado é claro ao indicar que o exequente procedeu de maneira devida à apuração do crédito perseguido, senão vejamos:

No caso dos autos, o executado/embargante aduz ter ocorrido excesso de execução, sob o fundamento de que o montante devido é inferior ao pleiteado pela parte exequente. Propõe, no pormenor, a aplicação analógica da Súmula 304 do TST ao caso vertente, para que não incida juros de mora sobre o débito. Aduz, outrossim, que o custeio do plano deve ser observado no cálculo, para fins de compensação de valores.

Em relação aos juros moratórios, o título executivo judicial determina que incida o percentual legal (1% a.m.) desde a data do pagamento a menor de cada parcela, até o efetivo adimplemento do débito. Não há, portanto, que se falar em exclusão de tal verba, tal como pretendido pelo embargante.

O que se pretende com os embargos, em verdade, é rediscutir o mérito da demanda em relação à atualização dos valores devidos, o que é inviável nesta fase processual.

Ainda que fosse o caso, mostrar-se-ia absolutamente inaplicável a Súmula 304 do TST ao caso vertente, uma vez que a verba tratada nos presentes autos possui natureza previdenciária (previdência complementar), sem nenhuma correlação com débitos trabalhistas.

No mais, inviável o pretendido abatimento de valores a título de custeio do plano de previdência complementar, porquanto não tratado expressamente no julgado. Eventual discussão a este respeito implicaria na reabertura, por vias transversas, da fase processual cognitiva, a revelar a inviabilidade da pretensão do embargante.

No tocante ao pedido de condenação a multa por litigância de má-fé em desfavor do recorrente, impõe consignar que:

“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

A par disso, não é demais ressaltar que:"a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte” (STJ, 4ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgamento 08/10/2019. Publicação DJe de 23/10/2019).

Assim,

no presente caso
,
inexiste qualquer prova do dolo processual imputado ao Recorrido/postulante, não estando configurada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC/2015, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação, devendo ser descontado do valor da condenação, a quantia paga e tida como incontroversa.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)